Tribunal: TJBA
Processo: 8023002-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023002-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

AGRAVADO: CAMBALHOTA MODA INFANTIL LTDA

Advogado(s)
:
JOSEPH ANTOINE TAWIL, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, MARCOS DE ANDRADE STALLONE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COM PEDIDO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. FIXAÇÃO DE VALOR COM BASE EM AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROFISSIONAL VINCULADO AO JUÍZO. LEGALIDADE. REGULARIDADE FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação renovatória de locação movida pela agravada, acolheu parcialmente o pedido liminar, para fixar aluguel mensal provisório com base em avaliação técnica realizada por profissional nomeado pelo juízo, em observância ao art. 68, II, "a" e "b", da Lei nº 8.245/91. O agravante sustenta nulidade do procedimento por ausência de contraditório e fixação do valor abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de aluguel provisório com base em avaliação técnica realizada antes da citação e sem participação das partes; (ii) apurar se o valor arbitrado violou o piso mínimo legal previsto no art. 68, II, "b", da Lei nº 8.245/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 68 da Lei nº 8.245/91, é facultado ao juiz, nos autos da ação revisional de aluguel, aplicável também a ação renovatória, arbitrar aluguel provisório com base nos elementos fornecidos pelas partes ou naqueles que entender pertinentes, de modo a garantir o equilíbrio mínimo da relação locatícia durante a tramitação do feito.

4. A avaliação técnica preliminar determinada pelo magistrado não constitui perícia judicial stricto sensu, mas medida acautelatória que visa evitar distorções no arbitramento do aluguel provisório durante a fase inicial do processo.

5. A possibilidade de futura revisão do valor provisório garante a observância do contraditório e da ampla defesa em momento processual oportuno.

6. A decisão agravada observou os limites legais estabelecidos no art. 68, II, "b", da Lei nº 8.245/91, conforme constou expressamente do dispositivo decisório impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz pode fixar aluguel provisório em ação renovatória de locação com base em avaliação técnica preliminar, ainda que realizada antes da citação.

2. A fixação do aluguel provisório com base em avaliação técnica que observa os limites do art. 68, II, da Lei nº 8.245/91 é válida e não implica nulidade processual.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8023002-71.2025.8.05.9000
em que é agravante
SALVADOR SHOPPING S/A
e agravada
CAMBALHOTA MODA INFANTIL LTDA.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.